Tribunal: STF
Processo: ARE 1320959
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OBSERVADA. QUINQUÊNIOS. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL REVOGANDO O BENEFÍCIO. APLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL POSTERGADA. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O APELO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - Cumpre afastar a tese de ser indevida a concessão de gratuidade judiciária à parte Autora. Como cediço, o CPC/2015, dispõe em seu art. 99, § 2º e 3º, que se presume verdadeira a simples alegação de hipossuficiência. A parte Requerente não mais precisa comprovar sua miserabilidade para que lhe seja concedida a gratuidade judiciária, tendo o Município se limitado a afirmar que a parte autora não faz jus à aludida benesse. 2 - Não há como se acolher a tese de prescrição de fundo de direito, por se tratar prestação de trato sucessivo, de modo que apenas estariam prescritas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, mas não o direito de reclamar judicialmente a situação de ilegalidade, ex vi da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. Não se observa, ainda, ter havido negativa inequívoca e formal do direito reclamado, eis que não foram acostadas cópias de Processo Administrativo ou negativa formal da Administração. 3 - No mérito, verifica-se que a Lei Municipal n.º 756/90, que instituiu o regime jurídico único para os servidores do Município de Serra Talhada, bem como o art. 24 da Lei Orgânica do Município, adotaram os dispositivos da Lei Estadual nº 6.123/68 ao regime dos servidores municipais. Foi incorporado, por conseguinte, o dispositivo que assegurava aos servidores públicos estaduais o adicional por tempo de serviço. 4 - Com o advento da Emenda Constitucional Estadual nº 16/99, restou extinta a aludida gratificação no âmbito dos Estados. Não obstante, o Município de Serra Talhada deixou de editar legislação própria a revogando. Não é possível, contudo, a supressão automática do direito à percepção dos quinquênios em razão das modificações operadas na legislação estadual, conforme entendimento da Súmula 128 deste Eg. Tribunal. 5 - As alterações à legislação estadual não têm aplicabilidade imediata no âmbito municipal, na medida em que este ente federado detém autonomia própria (auto-organização, autogoverno, autoadministração e autolegislação), ou seja, independe das disposições estaduais. 6 - Recurso de Apelação prejudicado e Reexame Necessário parcialmente provido apenas para que a definição do percentual de honorários advocatícios seja realizada na fase de liquidação do julgado." 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 35, IV, e 125, § 2º, da Constituição Federal; e art. 11 do ADCT.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea “c” do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente